Tribunal: TJDFT
Processo: 0726686-55.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0726686-55.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADVOCACIA VASCONCELOS AGRAVADO: MOZARLEM GOMES DO NASCIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por ADVOCACIA VASCONCELOS contra a decisão proferida pela i. Juíza de Direito da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, Feito no 0730896-20.2017.8.07.0001, proposta pela Agravante em desfavor MOZARLEM GOMES DO NASCIMENTO, acolheu impugnação do Executado para anular a arrematação de bem imóvel realizada na origem. A referida decisão foi proferida nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Tratam os autos de ação de execução de título extrajudicial embasada em contrato de prestação de serviços advocatícios e seu aditivo (ID Num. 11996102 - Pág. 1/3 e Num. 11996103 - Pág. 1/2), no valor de R$ 143.488,65, sem atualização. Executado citado no Num. 14152339 - Pág. 1, tendo sido opostos embargos à execução n° 0707763-12.2018.8.07.0001, os quais foram julgados improcedentes (ID Num. 25529190 - Pág. 1), sendo mantida a sentença pela instância superior, que apenas reduziu os honorários advocatícios sucumbenciais (ID Num. 40228783 - Pág. 1/9). As pesquisas de bens realizadas no ID Num. 19449125 - Pág. 1 restaram infrutíferas. Pela decisão de Id Num. 21255059 - Pág. 1, foi deferida penhora de bem imóvel situado na SQSW 101, Bloco C, Apto 304, Sudoeste, Brasília/DF, objeto da matrícula no 95266 do 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. Termo de penhora expedido no ID Num. 22457286 - Pág. 1/2. O bem foi avaliado em R$ 3.694.284,88, consoante diligência de ID Num. 29737240 - Pág. 1, sendo pessoalmente intimado o executado da avaliação (ID Num. 28552292 - Pág. 1). Decisão Num. 39636630 - Pág. 1 determinou o encaminhamento dos autos ao NULEJ, para realização do leilão judicial. Leilão eletrônico agendado para os dias 07/10/2019, em 1a hasta, e 10/10/2019, em 2a hasta, conforme Edital ID Num. 42968221 - Pág. 1/4. Pelo ofício de ID Num. 46901013, foi anexada a decisão oriunda da 18a Vara Cível de Brasília – processo n° 0704333-52.2018.8.07.0001, determinando a penhora no rosto destes autos de eventuais créditos pertencentes ao executado, até o valor de R$ 937.310,06. Auto de Leilão positivo anexado no ID Num. 46942958 - Pág. 1, informando a arrematação do imóvel ocorrida no segundo pregão por VALERIA BITTAR ELBEL (CPF no 029.562.211-32), que ofereceu o lance vencedor no valor de R$ 1.847.142,44. Guia de depósito anexada no ID Num. 46943001 - Pág. 1. Por sua vez, o executado, mediante petição de ID Num. 47047740 - Pág. 1, requereu a nulidade da penhora realizada sobre o imóvel penhorado, em virtude do não cadastramento das advogadas constituídas para o recebimento das publicações relativas ao autos em epígrafe. Também aduz que não foi intimado da penhora, apesar de determinado na decisão que a deferiu. Por essas razões, pugna a nulidade de todos os atos processuais praticados após a decisão de Id21255059, inclusive a penhora sobre o imóvel em questão, e por consequência, o leilão realizado, com a reabertura do prazo para impugnação. No ID Num. 47196790 - Pág. 1, foram anexadas o auto de arrematação, cópia do comprovante de depósito judicial e documentos da arrematante. Em resposta, o exequente, no ID Num. 47804027 - Pág. 1/2, rechaçou os argumentos do impugnante, pedindo o indeferimento do pleito e a expedição de alvará de levantamento em seu favor, ante o êxito do leilão judicial. No Id Num. 49238229 - Pág. 1, a arrematante, em causa própria, informa que transferiu os direitos de arrematação do leilão objeto da lide para a empresa VALUMAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, conforme contrato de cessão de direitos em anexo, postulando que eventual carta de arrematação seja expedida em nome da empresa indicada, a qual será representada pela advogada-arrematante, conforme contrato social e procuração juntados. Juntou documentos nos ID's Num. 49238260 - Pág. 1 a Num. 49238390 - Pág. 1. Pelo ofício de ID Num. 46901013, foi anexada a decisão oriunda da 17a Vara Cível de Brasília – processo n° 0712422-64.2018.8.07.0001, determinando a penhora no rosto destes autos de eventuais créditos destinado a Claudine Coutinho de Andrade do Nascimento, cônjuge do executado, até o valor de R$ 19.681,48. É o breve relatório. DECIDO Razão assiste ao executado. O Código de Processo Civil prevê que: ‘Formalizada a penhora por qualquer dos meios legais, dela será imediatamente intimado o executado. § 1o A intimação da penhora será feita ao advogado do executado ou à sociedade de advogados a que aquele pertença. § 2o Se não houver constituído advogado nos autos, o executado será intimado pessoalmente, de preferência por via postal. § 3o O disposto no § 1o não se aplica aos casos de penhora realizada na presença do executado, que se reputa intimado. § 4o Considera-se realizada a intimação a que se refere o § 2o quando o executado houver mudado de endereço sem prévia comunicação ao juízo, observado o disposto no parágrafo único do art. 274.’ Compulsando-se os autos, verifica-se das certidões de publicação anexadas nos ID's Num. 47145470 - Pág. 1 a Num. 47145515 - Pág. 1/2, que o executado não teve ciência da decisão que deferiu a penhora, vez que não foram cadastradas as advogadas constituídas pelo devedor nos autos dos embargos opostos, apesar de certificado a sua oposição no ID Num. 15980503 - Pág. 1. Também a parte não foi intimada pessoalmente da ordem de constrição, apesar da decisão de ID 2155059 ter determinado a sua intimação pessoal, se não houvesse constituído advogado, por via postal. Logo, a ausência de intimação do executado, ora impugnante, da penhora, por qualquer das formas previstas, acarreta a nulidade dos atos processuais posteriores ao deferimento da penhora, posto que cerceado seu direito de defesa, na medida em que não pôde impugnar a penhora realizada sobre o imóvel. Nesse contexto, dispõe os artigos 272, §2o, 280 e 281, todos do CPC, in verbis: ‘Art. 272. Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial. (...) § 2o Sob pena de nulidade, é indispensável que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, com o respectivo número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, ou, se assim requerido, da sociedade de advogados. Art. 280. As citações e as intimações serão nulas quando feitas sem observância das prescrições legais. Art. 281. Anulado o ato, consideram-se de nenhum efeito todos os subsequentes que dele dependam, todavia, a nulidade de uma parte do ato não prejudicará as outras que dela sejam independentes.’ É certo que a declaração de nulidade de atos processuais deve se dar com temperamento, sempre à luz da hipótese concreta, pois o regime de nulidades no processo civil vincula-se à efetiva ocorrência de prejuízo à parte, a despeito de eventual inobservância da forma prevista em lei - princípio pas de nulitté sans grief (STJ, EDcl no REsp 1.424.304/SP, 3a Turma, DJe 26/08/2014), a fim de se evitar a denominada ‘nulidade de algibeira’ - estratégia de permanecer silente, reservando a nulidade para ser alegada em um momento posterior. Contudo, na hipótese dos autos, a falha na intimação da parte executada, seja pelo não cadastramento das advogadas, seja pela não intimação pessoal; e o prosseguimento do processo que culminou com a arrematação do bem imóvel de propriedade do devedor, causou considerável prejuízo à parte, que não teve a oportunidade de se defender nos autos. Ressalte-se que a intimação pessoal do impugnante quanto à avaliação do bem (ID Num. 28552292 - Pág. 1) não serve para convalidar a falta de intimação referente ao ato constritivo anterior, posto que não ser presumível a ciência inequívoca da penhora, face ao que prevê a norma processual. Por conseguinte, a ausência de intimação também impediu que o impugnante fosse regularmente intimado do leilão designado, implicando a nulidade da arrematação, que será considerada perfeita, acabada e irretratável quando o auto for assinado pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro (art. 903, do CPC), não senda essa a hipótese em testilha. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À ARREMATAÇÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE UM DOS DEVEDORES. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO NA AÇÃO DE EXECUÇÃO. NULIDADE DA PENHORA. 1. Resta maculado com vício insanável o processo de execução em que não há a citação da proprietária do bem executado, tampouco a intimação acerca da penhora que recaiu sobre seu bem. 2. Diante do error in procedendo, denota-se a necessidade de ser desconstituído o ato de arrematação, pois a falta de citação do litisconsórcio necessário contaminou com vício gravíssimo o ato constritivo (penhora) proferido nos autos da execução. 3. Recurso prejudicado. (Acórdão 950248, 20150111229016APC, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/6/2016, publicado no DJE: 1/7/2016. Pág.: 167/175) Ante o exposto, acolho a impugnação de ID Num. 47047740 para anular os atos processuais posteriores à decisão de ID 2155059. Em decorrência disso, fica anulada a arrematação realizada, conforme ID Num. 47196790, nada se tendo a prover quanto aos pedidos da arrematante de ID Num. 49238229 - Pág. 1. Expeça-se alvará de levantamento da quantia depositada nos autos em favor da arrematante VALERIA BITTAR ELBEL, CPF no 029.562.211-32,(IDNum. 46943001 - Pág. 1), independentemente de preclusão. No mais, reabro o prazo de 15 dias para impugnação da penhora, ficando desde já intimado o executado, por meio das advogadas constituídas e cadastradas nos autos. Finalmente, ao CJU-VETECA para cadastre as penhoras determinadas no rosto destes autos, comunicando-se aos respectivos Juízos da 17a e 18a Varas Cíveis de Brasília a anulação da arrematação, de acordo com presente decisão. Confiro à presente decisão FORÇA DE OFÍCIO. Encaminhem-na eletronicamente (processos n°0712422-64.2018.8.07.0001 e0704333-52.2018.8.07.0001). Além disso, traslade-se cópia da procuração do executado anexada nos embargos à execução conexos (n° 0707763-12.2018.8.07.0001)para estes autos. Int. BRASÍLIA, DF, 14 de novembro de 2019 15:48:07.” Discorre acerca do trâmite do Feito originário e diz que, apesar “de o Agravado deixar transcorrer in albis o prazo para todas as suas manifestações, bem como não ter sequer juntado instrumento de procuração nos autos, apenas 1 (hum) dia após a arrematação, em 11.10.2019, ele chamou o feito à ordem alegando nulidade da penhora por ausência de publicação em nome das advogadas, e por ausência de sua intimação.” (Num. 13071026 - Pág. 5). Sustenta a Agravante, entretanto, que a inércia do Agravado decorreu da própria vontade, já que ele foi intimado pessoalmente do deferimento da penhora. Afirma que causa estranheza o fato de que, “após tanto se mantendo inerte, a primeira manifestação do Agravado nos autos da actio executória 0730896-20.2017.8.07.0001 tenha se dado exatamente no dia seguinte à venda do imóvel, justamente com o fito de promover a nulidade da penhora por uma suposta ausência de intimação, a qual, como fora demonstrado, se deu de maneira pessoal, conforme solicitado pelo MM. Juízo a quo em caso de não haver advogado constituído, como no caso em tela” (Num. 13071026 - Pág. 11). Ressalta que não procede o argumento de cerceamento de defesa por ausência de cadastramentos dos patronos no Feito quando, na verdade, não houve foi a juntada do instrumento de mandato respectivo. Invoca o art. 223 do Código de Processo Civil e assevera que, com a ciência do Executado quanto ao deferimento da penhora, sem qualquer impugnação, ocorreu a preclusão da matéria. Colaciona jurisprudência que entende corroborar sua tese. Pede antecipação dos efeitos da tutela para que seja sobrestado o curso do Feito originário e, no mérito, o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada “a fim de que seja mantida a arrematação, assim como todos os atos após a Decisão ID no 2155059, posto que o Agravado, diferente do que tenta demonstrar, fora devidamente intimado por meio da Diligência ID no 28552291” (Num. 13071026 - Pág. 20). Preparo regular (Num. 13071168 e 13071200). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do Agravo de Instrumento. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto contra a decisão proferida pela i. Juíza de Direito da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, Feito no 0730896-20.2017.8.07.0001, acolheu impugnação do Executado, ora Agravado, para anular a arrematação de bem imóvel realizada na origem. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Todavia, fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que tais requisitos não se encontram presentes. Com efeito, sem embargo da análise que será realizada por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso pelo Órgão Colegiado, entendo que não se encontra demonstrado o risco de dano grave apto a justificar a concessão de antecipação de tutela recursal. A argumentação desenvolvida nas razões recursais volta-se, essencialmente, para a tentativa de demonstrar a probabilidade do direito da Agravante. Quanto ao requisito da urgência, o Recorrente não formulou qualquer alegação. Desse modo, não se vislumbra o efetivo risco de dano, o qual, “há de ser grave e ao mesmo tempo irreparável ou de difícil reparação. A gravidade do dano está tarifada pela sua possibilidade de esvaziar total ou parcialmente a pretensão buscada na ação principal; a impossibilidade de reparação igualmente deve ser considerada diante do direito almejado pelo processo principal, de forma que não possa ser reparado in natura ou no seu equivalente.” (RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva. Tutela Provisória – Tutela de urgência e tutela da evidência Do CPC/1973 ao CPC/2015. Coordenado por TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER e EDUARDO TALAMINI. 1a ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2016. pp 138/139). Nesse descortino, sem embargo da oportuna discussão quanto à probabilidade do direito da Agravante, não se vislumbra a urgência necessária à apreciação de seu pleito em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, já que não está presente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se o Agravado para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 24 de janeiro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador